Tribunal: TJSP
Processo: 2268079-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2268079-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é paciente RAFAEL
RODRIGO SOTERO SILVA e Impetrante MARCOS VENTURA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES GARCIA E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268079-18.2020.8.26.0000 -Voto no 15.388
2
Voto no 15.388
Impetrante: Marcos Ventura de Souza
Pacte: Rafael Rodrigo Sotero Silva
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 6a Vara Criminal da
Comarca de Guarulhos SP
“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. Paciente
denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal majorada na condução de veículo
automotor e embriaguez ao volante. A prisão preventiva constitui, na hipótese, medida que não
atende ao princípio da proporcionalidade. Mostra-se antijurídica a prisão provisória quando se
revelar mais gravosa que a sanção penal possivelmente imposta ao cabo do processo de
conhecimento. Ponderação dos interesses em jogo que reclama a concessão da liberdade
provisória, cumulada com as seguintes medidas cautelares: (a) comparecimento aos atos do
processo (artigo 319, I, do CPP); (b) proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização do
juiz (artigo 319, IV, do CPP); (c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
(artigo 319, V, do CPP). Ordem concedida.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Marcos Ventura de Souza em favor de
Rafael Rodrigo Sotero Silva. Alega, em suma, que o paciente, preso
preventivamente pela suposta prática do crime de embriaguez ao
volante, padece de constrangimento ilegal pelas seguintes razões: a)
ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar; b) fundamentação
inidônea da decisão judicial hostilizada; c) riscos da COVID-19 à
população carcerária. Busca a desconstituição da prisão preventiva ou,
subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares alternativas
diversas do cárcere.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 26/28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268079-18.2020.8.26.0000 -Voto no 15.388
3
A d. autoridade coatora prestou informações
(fls. 31/32).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 66/74).
É o relatório.
2. Consistente a impetração.
3. Os dados probatórios constantes dos autos
formam um cenário de fundada suspeita de que o paciente cometeu
crimes previstos na Lei no 9.503/97 (lesão corporal culposa majorada e
embriaguez ao volante).
Segundo consta da denúncia:
“Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia
06 de novembro de 2020, por volta das 09h00, na Rodovia Presidente Dutra (BR 116),
altura do Km 223, nesta cidade e comarca de Guarulhos, RAFAEL RODRIGO CESAR
BATISTA, qualificado a fls.06, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool, estando com concentração de álcool por litro de
sangue superior a 6 decigramas.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e
local, RAFAEL RODRIGO CESAR BATISTA, qualificado a fls.06, agindo de forma culposa,
na direção de veículo automotor, praticou lesão corporal em Bruno Eduardo Alves da Silva
de Queiroz, de natureza a ser comprovada oportunamente, deixando de prestar socorro à
vítima do acidente, quando possível fazê-lo sem risco pessoal.
Depreende-se dos autos que, após ingerir bebida alcoólica,
o indiciado, com sua capacidade motora alterada, passou a conduzir o veículo
Renault/Kwid Zen, placas DMB-2079/São Paulo-SP, cor preta, pelo local
supramencionado. Então, nestas condições, ao realizar a conversão para a faixa esquerda,
colidiu com a motocicleta, ora ocupada pela vítima, causando-lhe lesões.
A imprudência consistiu em não se atentar na aproximação
de uma motocicleta quando mudou de faixa.
Após a colisão, o denunciado fugiu do local, contudo, foi,
logo depois, impedido por outros motoqueiros.
Ante o ocorrido, policiais foram acionados. Lá chegando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268079-18.2020.8.26.0000 -Voto no 15.388
4
notaram que o denunciado apresentava sinais característicos de embriaguez, razão pela
qual foi submetido a exame de etilômetro, que constatou a existência de 0,88 mg/l de álcool
etílico por ar alveolar (fls.27).
Indagado em sede policial (fls.06), o denunciado informou
que não avistou a motocicleta no momento em que realizou a troca de faixa. Confessou que
ingeriu bebida alcoólica, porém negou a tentativa de fuga(...)” (cf. fls. 82/84 dos
autos do processo de conhecimento).
Existe notícia de que o paciente registra
condenação pelo crime de roubo (fls. 29/30 dos autos do processo de
conhecimento).
4. Conquanto, em linha de princípio, os fatos
imputados sejam sensivelmente reprováveis sob a óptica penal,
atentando-se, ainda, para o passado criminal do paciente, um juízo
prospectivo indica que, no caso de condenação: (i) provavelmente a
pena imposta não será longa; (ii) não se poderá fixar regime inicial
fechado para a pena privativa de liberdade (os crimes são apenados com
detenção, não havendo notícia de que a lesão corporal foi de natureza
grave).
Daí porque não se justifica, à luz do princípio
da proporcionalidade, a prisão preventiva do paciente. É que existe boa
chance de que o paciente, se vier a ser condenado ao cabo do processo
de conhecimento, terá uma sanção imposta menos gravosa do que a
prisão preventiva.
Deveras, “de acordo com o princípio da
homogeneidade, corolário do princípio da proporcionalidade,
mostra-se ilegítima a prisão provisória quando a medida for mais
gravosa que a própria sanção a ser possivelmente aplicada na
hipótese de condenação, pois não se mostraria razoável manter-se
alguém preso cautelarmente em 'regime' muito mais rigoroso do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268079-18.2020.8.26.0000 -Voto no 15.388
5
aquele que ao final eventualmente será imposto” (STJ, HC no
213.830, rel. Min. Jorge Mussi).
No entanto, a gravidade em concreto das
condutas e o passado criminal autorizam a imposição de medidas
cautelares diversas da prisão, a fim de evitar a prática de infrações
penais, por conveniência da instrução processual e visando assegurar a
aplicação da lei penal. Donde, o caso é de concessão da liberdade
provisória, cumulada com as seguinte medidas cautelares: (a)
comparecimento aos atos do processo (artigo 319, I, do Código de
Processo Penal); (b) proibição de ausentar-se da Comarca, sem
autorização judicial (artigo 319, IV, do Código de Processo Penal);
(c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
(artigo 319, V, do Código de Processo Penal).
Deveras,
trata-se
de
uma
solução
que
representa uma adequada ponderação dos interesses em jogo (liberdade
do paciente e presunção de inocência, de um lado; necessidade de
garantia da ordem pública e da credibilidade da Justiça Criminal, bem
como conveniência da instrução criminal, do outro) à luz do
mandamento da proporcionalidade, tal como preconizado pela moderna
dogmática (cfr. ROBERT ALEXY, Teoria dos Direitos Fundamentais,
Malheiros Editores, tradução de Virgilio Afonso da Silva da 5a edição
alemã, págs. 93/103, 116/120; SUZANA DE TOLEDO BARROS, O
Princípio da Proporcionalidade e o Controle de Constitucionalidade das
Leis Restritivas de Direitos Fundamentais, Brasília Jurídica, 2a edição,
pág. 158; LUÍS ROBERTO BARROSO, Interpretação e Aplicação da
Constituição, Saraiva, 6a edição, pág. 360). A aparente elevada
reprovabilidade das condutas indica a necessidade das medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268079-18.2020.8.26.0000 -Voto no 15.388
6
cautelares ora impostas, que são adequadas ao caso concreto (artigo 282,
I e II, do Código de Processo Penal).
5. Ante o exposto, concedo a ordem, deferindo
ao paciente a liberdade provisória, cumuladas com as medidas cautelares
acima indicadas.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
LAERTE MARRONE
Relator